Tribunal: CARF
Processo: 12448.722744/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722744/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
LUZO DA SILVA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
DO PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovante do plano de saúde
emitido sem discriminação dos beneficiários do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 278 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 265 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722744/2012-51
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722744/2012-51

Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dedução Indevida de Livro Caixa e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 10/10/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 10, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
3.572,91
Multa de Ofício (passível de redução)
2.679,68
Juros de Mora (calculados até 31/10/2011)
574,52
Total do Crédito Tributário
6.827,11
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA
Glosa do valor de R$ 4.930,17, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, em
virtude de o Contribuinte ter logrado comprovar R$ 16.000,00 como despesas
dedutíveis, sendo que as quantias glosadas referem-se a cotas de imposto de renda e
parcelamento de dívida inscrita na PGFN, conforme descrição dos fatos da Notificação
de Lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de despesas médicas no montante de R$ 12.834,04, referente à prestadora de
serviço Amil Assistência Médica Interna, por se referir a gastos com não dependentes
para fins de imposto de renda.
Em 06/03/2012 o Contribuinte protocolou a impugnação de fls. 02 e 03, juntamente
com a documentação de fls. 12 a 252, em que:
a) alega que as despesas de custeio escrituradas no Livro Caixa podem ser deduzidas
das receitas independentemente de estas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo ou profissional liberal;
b) relaciona uma série de despesas passíveis de dedução no Livro Caixa;
c) está anexando cópia das despesas lançadas no Livro Caixa , já apresentadas em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de 23/09/2011;
d) sustenta não haver qualquer orientação no manual de preenchimento do IRPF2009
para desmembrar um pagamento de plano de saúde familiar.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
Somente são passíveis de dedução dos rendimentos oriundos de trabalho não-
assalariado a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722744/2012-51

São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas relativas aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde estão
comprovadas nos autos e que não e obrigado a discriminar os pagamentos ao mesmo por
beneficiário. Apresenta a certidão de casamento e levanta jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Uma vez que o recurso voluntário é parcial, o litígio remanescente recai sobre
constatação de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.834,04.
Não há preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a parte
cabível da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Acerca da dedução a título de despesas médicas, o art. 80, do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, abaixo reproduzido, assim
dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722744/2012-51

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
(grifei)
De acordo com o dispositivo legal acima, somente são passíveis de dedução como
despesas médicas os pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Por conseguinte, correta a glosa das despesas
médicas efetuada por se tratar de gastos com não dependentes do Impugnante para
fins de imposto de renda. (ora grifado)
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.
...
A decisão de primeira instância corretamente apreciou exatamente o que foi
apontado como motivo da glosa pela fiscalização, a saber, “Amil: desconsiderada participação
de não dependentes para o imposto de renda” (e-fls. 8). Ou seja, a contrário sensu, a
fiscalização acatou a dedução de parte do pretendido, no valor de R$3.114,40, relativo aos
dependentes do notificado.
É preciso esclarecer que, especificamente quanto a despesas com plano de saúde
/ assistência médica, para a lavratura da Notificação de Lançamento destaca a fiscalização que
não houve a apresentação de comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos
de saúde, com valores discriminados por beneficiário. Dito isto, resta claro que a fiscalização,
desde o início do procedimento administrativo, pretendeu que fossem comprovados os
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.552 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722744/2012-51

beneficiários dos planos de saúde, observado o disposto no inciso II, do § 2o, do art. 8o, da Lei no
9.250/95, legislação na qual se baseia o Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 80,
acima transcrito.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 292
DF CARF MF
Original